Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NOVO POSICIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PRECEDENTES. STF. STJ.
1. Em que pese à declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018, com efeitos ex tunc e inter pars, pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça, a qual alicerçava meu anterior posicionamento sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem se firmando no sentido de chancelar a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias das disposições da Lei n. 13.654/2018, aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal.
2. A fim de evitar a interposição de recursos desnecessários, curvo-me ao entendimento preconizado pelos Tribunais Superiores de presunção da constitucionalidade da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do Código Penal.
3. Recurso não provido. Maioria.